Tribunal: TJMT
Processo: 1003286-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003286-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS CRUZ DA SILVA - CPF: 082.524.421-88 (PACIENTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA DO SOCORRO PEREIRA CRUZ - CPF: 051.399.243-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO
DECISUM
INVECTIVADO – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDIVÍDUO TECNICAMENTE PRIMÁRIO – INADMISSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS SEVERO DO QUE AQUELE A SER ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.

Tendo em vista que o tipo penal (ameaça, art. 147, CP) prevê pena de detenção, que pode variar de um a seis meses, ou seja, em que não se admite a aplicação de regime inicial fechado, e, considerando que o indivíduo é tecnicamente primário, bem como a inexistência de medidas protetivas anteriores, está caracterizado o constrangimento ilegal, porquanto a medida segregatória não atende ao disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal, e, em observância ao princípio da homogeneidade, pois ainda que venha a ser eventualmente condenado, poderá inclusive já ter cumprido o tempo da reprimenda a ser estabelecida, diante do lapso temporal que já permanece segregado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Defensor Público Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos, visando interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente
Matheus Cruz da Silva
,
pelo magistrado plantonista, à época, da Comarca de Nova Mutum.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 18.2.2023, por ter praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 147 do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006, e, em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com a finalidade de garantir a ordem pública.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, diante da completa ausência dos requisitos necessários para a decretação da medida segregatória, a uma porque não demonstrado o real
periculum libertatis
, e, a duas, a medida extrema não atende ao disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que nem sequer haviam medidas protetivas em vigor.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente restituído o
status libertatis
do paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas (319, CPP), ao que espera ser confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 159153691) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular reproduz os termos da denúncia e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e, ao fim destaca que a vítima requereu medidas protetivas contra o paciente, as quais foram concedidas (Id. 160763764).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda manifesta-se pela concessão da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus. Crime de ameaça no contexto de violência doméstica. Flagrante convertido em Prisão Preventiva. Alegado constrangimento ilegal em razão da ausência dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar. Ocorrência. Não configuração de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Parecer pela concessão da ordem.”
(Id. 163549164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, no presente remédio constitucional impetrado em favor de
Matheus Cruz da Silva
,
busca-se a restituição de sua liberdade, sob a alegação de que o édito constritivo cautelar não se amolda a nenhum dos pressupostos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, considerei a preexistência do
periculum libertatis
do paciente, pois este não seria um fato isolado em sua vida, inclusive ele vinha reiteradamente perpetrando ilícitos contra sua própria família, em tese, conforme destacou a autoridade policial na ocasião em que representou pela prisão cautelar.

Veja-se novamente:

“
Boletim de Ocorrência de no 2021.97750: No dia 20 de abril de 2021, Matheus (17 anos) agrediu fisicamente o seu padrasto utilizando-se de uma enxada.

Boletim de Ocorrência de no 2022.184761: No dia 10 de julho de 2022, Matheus agrediu fisicamente o seu padrasto (novamente).

Boletim de Ocorrência de no 2023.33152: No dia 04 de fevereiro de 2023, Matheus ameaçou a sua própria genitora (mesma vítima), inclusive danificando objetos.

Boletim de Ocorrência no 2023.33589: No dia 05 de fevereiro de 2023, Matheus, utilizando-se de uma faca, tentou adentrar na Delegacia de Polícia de Nova Mutum e teve que ser contido pelos Policiais de plantão.”
(Pdf, p. 15).

Desse modo, na audiência de custódia, realizada em 20.2.2023, o magistrado singular, plantonista à época, após manifestação do
parquet
, entendeu necessário converter a prisão em preventiva, fazendo-o nos seguintes termos:

“
O fumus comissi delicti correspondente aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, restam, portanto, demonstrados.

Com efeito, resta evidenciado que o increpado, direcionou-se violentamente contra a vítima, bem como vem intentando reiteradamente contra a força policial de maneira inconsequente, demonstrando o concreto periculum libertatis.

Desse modo, a fim de evitar a ocorrência de atos gradualmente mais danosos de violência em desfavor da mulher, resta demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar, a bem da garantia da ordem pública, notadamente diante da necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida, fazendo cessar a reiteração delitiva, que no caso não é mera presunção, mas risco concreto, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do CPP, se mostram insuficientes e inadequadas para tal mister.

Ante ao exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E ACOLHENDO A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PRESO MATHEUS CRUZ DA SILVA EM PREVENTIVA para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c o artigo 312, todos do Código de Processo Penal.”
(Pdf, pp. 66-67).

Denota-se que, apesar dos singelos argumentos do magistrado plantonista, ficou demonstrada a necessidade da custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva.

Vale rememorar que, apesar de não evidenciada a incidência de condenação em desfavor do paciente, não se pode desprezar que, ao menos em tese, ficou evidenciada a periculosidade pois em oportunidade recente, tentou invadir a própria sede policial, também com utilização de arma branca, um dia após ser solto, justamente por ter praticado outro ilícito contra a própria genitora.

Tais fatos evidenciavam, a meu ver, a necessidade do
carcer ad cautelam
, que, ao menos naquele momento, era o instrumento adequado para cessar as investidas do paciente contra sua própria família, pois diante da gradual evolução dos ilícitos mencionados, não era desmedido que, se acaso continuasse solto, poderia encontrar estímulos para prosseguir em novos ilícitos.

Entretanto, vejo que o cenário agora é outro.

A autoridade judiciária impetrada, em suas informações, consignou
que
“
a vítima Maria do Socorro Pereira Cruz possui medidas protetivas atualmente em vigor, nos autos de n. 1000668-04.2023.8.11.0086, solicitadas no dia da aludida prisão flagrancial do paciente.”
(Id. 160763764, p. 6).

Portanto, agora a vítima encontra-se socorrida pelo manto das medidas protetivas.

É bem verdade que as medidas protetivas não impedem especificamente que o paciente volte a perpetrar algum ilícito contra sua genitora. Entretanto, como bem ressaltou o
douto Procurador de Justiça no judicioso parecer:

“(...) o crime de ameaça praticado, em tese, pelo paciente, possui pena máxima inferior a 04 (quatro) anos e o increpado, neste caso, não é reincidente, restando afastadas, portanto, as hipóteses dos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, notadamente quanto ao requisito elencado no inciso III do multicitado dispositivo penal, cabe destacar que mesmo se tratando, o presente caso, de crime praticado, supostamente, no contexto de violência doméstica, não foram estabelecidas, antes da prisão, medidas protetivas a serem cumpridas pelo paciente, de modo que, consequentemente, não houve situação de descumprimento de providências voltadas à proteção da mulher que justificasse a imposição da constrição cautelar, conforme condiciona o mencionado preceito.

A propósito, vale destacar, amparando-se nas informações prestadas pela autoridade judiciária de primeiro grau, que somente após a Prisão em Flagrante do paciente é que foram decretadas as medidas protetivas em favor da vítima (ID 160763764).

É relevante asseverar, outrossim, que não se está a desconsiderar a gravidade dos fatos, supostamente, cometidos pelo paciente, contudo, não é lícito impor a prisão de um indivíduo em manifesto desrespeito às garantias processais e, em especial, ao Princípio da Legalidade. Dessa forma, é necessário que se restitua ao increpado o seu estado de liberdade, pois, repita-se, inexiste previsão legal para sua prisão, e, considerando que a autoridade judiciária de primeiro grau fixou medidas protetivas a serem por ele respeitadas, caso venha a descumpri-las, aí sim será lícita sua segregação cautelar;”
(Id. 163549164, p. 6).

Ademais, não se pode perder de vista que os supostos fatos ocorreram no dia 18.2.2023 e em 20.2.2023 foi decretada a prisão preventiva do paciente e assim ele permanece até o momento.

Voltando ao conteúdo das informações judiciais, constata-se que a denúncia foi recebida no dia 9.3.2023, e não há informação de designação de data para a realização da audiência de instrução, ou seja, nem se sabe se já houve apresentação de resposta à acusação, ou quiçá, a citação.

Diante de tais fatos, verifica-se que a segregação cautelar, por ser de máxima severidade, deixou de ser imprescindível ao caso, pois, além de não se constatar efetivamente os requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal, não se pode desprezar que a pena cominada ao tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, possui pena de
detenção
– de um a seis meses.

Em outras palavras, tendo em vista a primariedade do paciente, concatenada ao princípio da homogeneidade – corolário do princípio da proporcionalidade –, mostra-se ilegal a manutenção da prisão cautelar quando essa medida for mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação.

Isso porque, tendo em vista que o paciente já permanece segregado há quase cinquenta dias, pode-se dizer que até o término da instrução criminal, que ainda nem há data designada para realização, e, consequentemente, mesmo havendo condenação, poderá inclusive já ter cumprido a pena que venha a ser aplicada.

Faz-se necess
á
rio destacar, desse modo, que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

A respeito do tema, trago os seguintes precedentes desta Corte:

“(...) Viola o princípio da
homogeneidade
a prisão cautelar que se revela mais gravosa que aquela a que será submetido o agente na hipótese de condenação. Nesse contexto, diante das circunstâncias do caso concreto, e vislumbrando que o paciente possui condições pessoais que lhe credenciam responder ao processo em liberdade, a constrição da sua liberdade ambulatorial não se faz necessária neste momento, revelando-se suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Liminar ratificada. Ordem concedida parcialmente em definitivo.”
(TJ/MT – HC n. 111304/2014 – 3a CCrim. – Relator: Des. Giberto Giraldelli – Julgado em 10.9.2014).

“(...) “As medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas em nosso sistema legislativo de forma a guardar correspondência, também, com o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. Tal axioma sugere que a segregação cautelar deve revelar reciprocidade com a reprimenda ao final imposta, acaso o beneficiário seja, ao final, condenado.”
(TJMT, HC no 81271/2014).” (TJ/MT – HC n. 92830/2014 – 2a CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado – Julgado em 20.8.2014).

Portanto, pelas particularidades expostas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
do
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Matheus Cruz da Silva
por medidas cautelares alternativas, dentre elas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais a que for chamado, bem como, comparecer mensalmente em juízo para informar suas atividades e local de residência (inciso I, art. 319, CPP);

b)

Manter-se afastado da vítima, não podendo manter contato pessoal ou por qualquer meio de comunicação (inciso III, art. 319, CPP)

c)

Não se ausentar em hipótese alguma da Comarca, salvo mediante prévio comunicado e autorização do Juízo (inciso IV, art. 319, CPP).

Outrossim, permanecem válidas as demais medidas protetivas estabelecidas pelo Juízo de origem.

Expeça-se o competente
alvará de soltura
, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”,
fazendo-se consignar a obrigação de cumprir as medidas cautelares e aquelas protetivas antes estabelecidas, sob pena de nova decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023